Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-29.2022.8.11.0096
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-29.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES DE JESUS - CPF: 047.949.731-10 (APELADO), TRANS NATALINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.759.179/0001-28 (APELADO), ANDERSON GARCIA BEDIN - CPF: 033.584.859-19 (ADVOGADO), V. G. P. - CPF: 095.604.711-47 (APELADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA - CPF: 055.125.211-10 (APELADO), ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA - CPF: 055.125.211-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BORGES DE JESUS - CPF: 047.949.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANS NATALINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.759.179/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA ESPECÍFICA PARA DANOS MORAIS. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. PENSÃO POR MORTE. DEFLATOR ATUARIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito fatal ocorrido em 22/11/2021 na BR-163, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 115.000,00 por autora a título de danos morais, R$ 8.555,00 por danos materiais referentes à perda total da motocicleta e pensão mensal de R$ 1.295,09 para cada autora, sendo a seguradora responsável solidariamente nos limites da apólice. A apelante sustenta, em síntese: (i) descabimento dos danos morais por ausência de culpa qualificada; (ii) desproporcionalidade do quantum arbitrado; (iii) limitação de sua responsabilidade ao LMI contratado de R$ 90.000,00 para danos morais, vedada a complementação pela cobertura de danos corporais; (iv) equívoco no termo inicial da correção monetária dos danos materiais; (v) inadequação da base de cálculo dos honorários sobre a pensão; e (vi) necessidade de deflator atuarial para pagamento em parcela única.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a morte da vítima em acidente de trânsito causado por invasão de contramão configura dano moral indenizável ou mero infortúnio viário; (ii) saber se o quantum indenizatório de R$ 115.000,00 por autora está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se, existindo cobertura específica e autônoma para danos morais na apólice com LMI de R$ 90.000,00, a responsabilidade da seguradora pode ser complementada pela cobertura de danos corporais (LMI de R$ 300.000,00); (iv) saber se o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por perda total da motocicleta deve ser a data do sinistro ou a do desembolso; (v) saber se é cabível a aplicação de deflator atuarial sobre as parcelas vincendas da pensão por morte na hipótese de pagamento em parcela única; e (vi) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a pensão mensal deve observar a limitação do art. 85, §9º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica produzida nos autos — Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal e Laudo Pericial Criminal da POLITEC — é uníssona ao concluir que a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão de direção pelo caminhão segurado pela apelante, conduzido por motorista que admitiu estar em estado de privação de sono. Tal conduta configura imprudência de grau elevado, incompatível com a tese de mero infortúnio viário, estando presentes todos os elementos da responsabilidade civil extracontratual previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O dano moral decorrente da morte de familiar próximo em acidente de trânsito é presumido, dispensando comprovação específica do sofrimento. Aplicando-se o método bifásico consagrado pelo STJ no REsp 1.332.366/MS, o valor de R$ 115.000,00 por autora situa-se dentro da faixa de referência jurisprudencial praticada por este Tribunal e pelo STJ para casos análogos, estando adequadamente calibrado à gravidade da conduta, à culpa exclusiva do condutor e à especial vulnerabilidade das vítimas — esposa e filha de três anos de idade que perderam o único provedor do lar. A pretensão de redução para R$ 10.000,00 representa negação da função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

5. A Súmula 402 do STJ, ao estabelecer que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais salvo cláusula expressa de exclusão, tem aplicação restrita às hipóteses em que a apólice prevê cobertura genérica de danos pessoais sem disciplinar especificamente os danos morais. Quando, como no caso dos autos, a apólice prevê coberturas autônomas, individualizadas e com limites próprios para danos morais (LMI de R$ 90.000,00) e para danos corporais (LMI de R$ 300.000,00), a lógica atuarial do contrato de seguro impõe que cada cobertura responda pelos riscos que lhe são próprios. Permitir que a cobertura de danos corporais complemente a de danos morais quando esta já foi expressamente contratada com LMI definido violaria os arts. 757 e 760 do Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, tornando letra morta a cobertura específica contratada. A responsabilidade solidária da seguradora a título de danos morais fica, portanto, limitada ao LMI de R$ 90.000,00, sem prejuízo da condenação integral dos demais réus.

6. Na hipótese de perda total do bem sinistrado, o prejuízo patrimonial se aperfeiçoa instantaneamente com a ocorrência do sinistro, independentemente de qualquer desembolso posterior pela vítima. O critério do desembolso, adotado pela sentença, pressupõe gasto efetivo de recomposição, que não se verifica na perda total. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo, que, no caso concreto, coincide com a data do sinistro — 22/11/2021.

7. A regra do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza o pagamento de indenização em parcela única, foi concebida exclusivamente para as hipóteses de incapacidade permanente resultante de lesão corporal, sendo incompatível com a pensão por morte, que tem natureza substitutiva da renda e caráter alimentar continuado. O STJ, no REsp 1.354.384/MT, é categórico nesse sentido, razão pela qual o pedido de deflator atuarial não merece acolhimento.

8. O art. 85, §9º, do CPC é norma cogente que determina, em obrigações de trato sucessivo, a incidência dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas acrescidas de até doze vincendas. A sentença, ao fixar os honorários sobre o valor total da condenação sem observar essa limitação, contrariou disposição legal expressa, impondo-se a reforma neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para: (i) limitar a responsabilidade solidária da seguradora apelante pelo pagamento de danos morais ao LMI de R$ 90.000,00 previsto na apólice para essa cobertura específica, mantida a condenação dos demais réus pelo valor integral; (ii) fixar a data do sinistro (22/11/2021) como termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais; (iii) adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre a pensão mensal às parcelas vencidas acrescidas de até doze vincendas; mantida, no mais, a sentença recorrida, com majoração dos honorários em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Existindo na apólice de seguro cobertura específica, autônoma e com limite máximo de indenização expressamente definido para danos morais, a responsabilidade da seguradora por essa rubrica fica adstrita ao respectivo teto contratual, sendo vedada a utilização da cobertura de danos corporais para complementação, sob pena de violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil e do equilíbrio atuarial do contrato. 2. Na hipótese de perda total do bem em acidente de trânsito, a correção monetária sobre a indenização por danos materiais incide desde a data do sinistro, momento em que o prejuízo patrimonial se aperfeiçoa, independentemente de desembolso efetivo pela vítima, nos termos da Súmula 43 do STJ. 3. A regra do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza o pagamento em parcela única com deflator atuarial, não se aplica à pensão por morte, cuja natureza alimentar e substitutiva da renda impõe o regime de prestações periódicas continuadas."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 757, 760, 927, 948, 950, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024 (arts. 389 e 406 do CC); CPC, art. 85, §§ 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 402/STJ. STJ, REsp nº 1.332.366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/11/2016; STJ, REsp nº 1.354.384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18/12/2014, DJe 04/02/2015; STJ, AREsp nº 2.345.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/02/2026, DJEN 13/02/2026. TJ-MT, AC nº 10185518720218110003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
VALENTINA GAMBOA PRADO
e
ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora a título de danos morais, R$ 8.555,00 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) por danos materiais (perda total da motocicleta) e pensão mensal de R$ 1.295,09 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) para cada autora, sendo a seguradora HDI Seguros S.A. responsável solidariamente nos limites da apólice (Id. 362316485).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o acidente constituiu mero infortúnio viário, sem culpa qualificada que justifique a condenação por danos morais e, subsidiariamente, que o valor arbitrado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora é desproporcional, devendo ser reduzido a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta ainda que, havendo cobertura específica e autônoma para danos morais na apólice com LMI de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sua responsabilidade não pode ser complementada pela cobertura de danos corporais.

Alega equívoco no termo inicial da correção monetária dos danos materiais, fixado com base no desembolso, e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros indexadores. Questiona também a base de cálculo dos honorários sobre a pensão, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, e postula a previsão de deflator atuarial para o caso de pagamento em parcela única das prestações vincendas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar ou reduzir os danos morais, limitar sua responsabilidade ao LMI contratado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigir o termo inicial da atualização monetária dos danos materiais, adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e prever o redutor atuarial na hipótese de pagamento antecipado da pensão (Id. 362316498).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 362316525).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso de apelação, limitando os danos morais ao limite da responsabilidade solidária da seguradora apelante, ao valor máximo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e determinar que o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos materiais (perda total do veículo) seja a data do evento danoso (22/11/2021) (Id. 371140382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
VALENTINA GAMBOA PRADO
e
ROSICLEIA GAMBOA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora a título de danos morais, R$ 8.555,00 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) por danos materiais (perda total da motocicleta) e pensão mensal de R$ 1.295,09 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) para cada autora, sendo a seguradora HDI Seguros S.A. responsável solidariamente nos limites da apólice (Id. 362316485).

A apelante inaugura sua insurgência sustentando o descabimento da condenação por danos morais, ao argumento de que o sinistro teria decorrido de mero infortúnio viário, desprovido de culpa grave ou conduta atentatória à dignidade humana. A tese, contudo,
não resiste
ao mais superficial cotejo com o acervo probatório produzido nos autos.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.07.2021.013461-01, elaborado pela POLITEC após minuciosa análise dos vestígios materiais deixados na pista, são uníssonos e categóricos ao concluir que
a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão de direção pelo caminhão conduzido por Rodrigo Borges de Jesus
, vejamos (Id. 362315442):

Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que infirme essa conclusão técnica ou que indique culpa concorrente da vítima. Ao contrário, o depoimento do policial civil Carlos Eduardo Assunção Leite revelou dado de especial gravidade:
o próprio condutor do caminhão admitiu que não havia descansado durante a noite, tendo parado apenas cinquenta quilômetros antes do local do acidente para tomar café, com intenção de descansar em Itaúba
, destino que jamais alcançou sem antes ceifar a vida de Fabiano Prado (Id: 362315443).

Diante desse quadro, a tentativa de requalificar a conduta do motorista como "infortúnio viário" não passa de artifício retórico incompatível com a realidade dos fatos. Conduzir veículo de grande porte em rodovia federal, durante a madrugada, em estado de privação de sono, configura
imprudência de grau elevado
, que em nada se assemelha ao acidente fortuito.

A responsabilidade civil extracontratual, fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige apenas a demonstração do
ato ilícito
,
do dano
e
do nexo causal
, elementos todos presentes e incontroversos nos autos.

No que concerne especificamente ao dano moral, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que
a morte de familiar próximo em acidente de trânsito gera dano moral presumido
, independentemente de prova do sofrimento experimentado pelos sobreviventes, vejamos:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100 .000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida
. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.” (TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023) (destaquei)

Trata-se do dano “
in re ipsa
”, cuja existência decorre da própria natureza do evento e da relação afetiva entre as vítimas e o falecido. A perda do cônjuge e do pai provedor, sofrida por uma esposa e por uma criança de apenas três anos de idade,
representa ruptura irreparável no núcleo familiar que dispensa qualquer demonstração adicional para fins de configuração do dever de indenizar
.

Superada a questão do “
an debeatur
”, passa-se ao exame do “
quantum
” indenizatório. A apelante postula a redução do valor arbitrado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para cada autora ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pretensão que, além de juridicamente infundada, revela absoluta insensibilidade à dimensão do dano sofrido.

O método bifásico, consagrado pelo STJ no julgamento do REsp 1.332.366/MS, impõe ao julgador, em primeiro momento, a identificação de um valor de referência a partir dos precedentes jurisprudenciais relativos ao interesse jurídico lesado, para, em seguida, ajustá-lo às peculiaridades do caso concreto. Na primeira fase, a jurisprudência deste Tribunal tem fixado valores entre R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por familiar próximo em casos de morte em acidente de trânsito, parâmetro que se alinha aos precedentes do próprio STJ. Na segunda fase, as circunstâncias do caso apenas reforçam a adequação do valor arbitrado:
culpa exclusiva e grave do condutor do caminhão, vítima que era o único provedor do lar, filha de tenra idade que crescerá sem a presença paterna, e esposa que, além do luto, viu-se privada subitamente do suporte econômico e afetivo do companheiro
. O valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora
situa-se dentro da faixa de referência jurisprudencial e está adequadamente calibrado à extensão do dano e à gravidade da conduta
. A pretensão de reduzi-lo a R$ 10.000,00 (dez mil reais) menos de nove por cento do montante arbitrado, não encontra qualquer amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, representando, na prática, a negação da própria função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Passo ao ponto que, a meu juízo, constitui a questão jurídica de maior densidade técnica do recurso:
a limitação da responsabilidade da seguradora ao Limite Máximo de Indenização previsto na apólice para a cobertura específica de danos morais
.

A Súmula 402 do STJ estabelece que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Sua “
ratio essendi
” é clara: quando a apólice prevê cobertura genérica de danos pessoais ou corporais sem disciplinar especificamente os danos morais, presume-se que estes estão incluídos naquela cobertura mais ampla, vedando-se ao segurador a invocação de exclusão implícita, vejamos:

Súmula 402 – STJ:

“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Trata-se de norma protetiva que visa impedir que o segurador se beneficie da ambiguidade de cláusulas por ele próprio redigidas, em detrimento do segurado e dos terceiros prejudicados.

Ocorre que a hipótese dos autos é estruturalmente distinta daquela que motivou a edição da Súmula 402. A apólice nº 01 020 131 060122 MR não se limita a prever uma cobertura genérica de danos pessoais: ela disciplina, de forma autônoma, individualizada e com limites próprios, coberturas distintas para danos morais (LMI de R$ 90.000,00) e para danos corporais (LMI de R$ 300.000,00). Quando o segurador contrata coberturas específicas para cada espécie de dano, com limites indenizatórios próprios e prêmios correspondentes
, a lógica atuarial que sustenta o contrato de seguro exige que cada cobertura responda pelos riscos que lhe são próprios, sob pena de subversão do equilíbrio contratual
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao deparar-se com situação análoga, foi preciso ao distinguir as duas hipóteses. No julgamento do AREsp nº 00000000000002345089/SC, de Relatoria do Ministro Raul Araújo assentou que, havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, a indenização por danos corporais
não abrange os danos morais, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentou de forma clara e suficiente os temas de cobertura securitária e de juros de mora. 2. A pretensão de afastar a culpa do segurado ou reconhecer a culpa concorrente da vítima, bem como de reavaliar o fator preponderante ao acidente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 3 .
A indenização por danos morais deve ser limitada à cobertura contratual específica, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 402/STJ, que estabelece que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
. 4. Os juros de mora sobre o capital segurado devem incidir desde a citação, em razão da responsabilidade contratual, conforme o art. 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ . 5. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual.7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de limitar a verba indenizatória por danos morais à cobertura contratual específica.” (STJ - AREsp: 00000000000002345089 SC 2023/0122761-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026) (destaquei)

A Súmula 402, nesse contexto, incide precisamente para confirmar que os danos morais estão cobertos, mas pela cobertura específica que para eles foi contratada, e não pela cobertura de danos corporais, que tem objeto e finalidade distintos.

Admitir o contrário, isto é, permitir que a cobertura de danos corporais complemente a de danos morais quando esta última já foi expressamente contratada com LMI definido, implicaria tornar letra morta a cobertura específica de danos morais, esvaziando completamente sua utilidade prática e violando frontalmente os arts. 757 e 760 do Código Civil, que limitam a obrigação do segurador aos riscos predeterminados e aos valores contratados. Implicaria, ademais, impor ao segurador responsabilidade por risco que não foi precificado nem assumido contratualmente, o que ofende os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem os contratos de seguro.

Ressalto, por oportuno, que esta limitação alcança exclusivamente a responsabilidade da seguradora apelante, não afetando a condenação solidária dos demais réus (Rodrigo Borges de Jesus e Trans Natalino Transportes Ltda.) pelo valor integral de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora. A reforma, portanto,
restringe-se ao teto da obrigação da HDI Seguros S.A. a título de danos morais, que fica limitado ao LMI de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) previsto na apólice para essa cobertura específica, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros, a sentença adotou solução bifásica que se revela tecnicamente correta: aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC até 31 de agosto de 2024, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 1º de setembro de 2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil. A apelante não demonstra qualquer equívoco específico nessa metodologia, limitando-se a postular a aplicação exclusiva da SELIC, providência que já foi adotada para o período posterior à vigência da nova lei. Quanto ao dano moral, a sentença observou corretamente as Súmulas 54 e 362 do STJ, fixando os juros a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Não há, portanto, reforma a ser operada neste ponto.

Diversa é a conclusão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais decorrentes da perda total da motocicleta. A sentença fixou como marco inicial o "desembolso", critério que, embora adequado para hipóteses em que a vítima efetivamente despende valores para reparar o dano, como despesas médicas ou custos de conserto de veículo, revela-se tecnicamente inadequado para a hipótese de perda total do bem sinistrado.

A distinção é relevante e merece ser explicitada. O critério do desembolso pressupõe que o prejuízo patrimonial se materializa no momento em que a vítima realiza o gasto para recompor o bem ou a situação anterior. Na perda total, contudo, não há gasto de recomposição: o bem é destruído instantaneamente pelo sinistro, e a perda patrimonial se consolida naquele exato momento, independentemente de qualquer ato posterior da vítima. Vincular a correção monetária a um desembolso que não ocorreu significa, na prática, privar a vítima da atualização do valor do bem durante o período compreendido entre o sinistro e a propositura da ação, período em que a inflação corrói silenciosamente o poder aquisitivo da indenização devida.

A Súmula 43 do STJ é expressa ao determinar que
a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.

Nesse sentido, vejamos:

Súmula 43 – STJ:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

No caso concreto, o efetivo prejuízo material coincide com a data do sinistro, 22 de novembro de 2021, momento em que a motocicleta foi destruída e a perda patrimonial se aperfeiçoou. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto, para que
a correção monetária sobre a indenização por danos materiais incida desde aquela data, em observância ao princípio da reparação integral
.

Quanto ao pedido de aplicação de deflator atuarial na hipótese de pagamento da pensão em parcela única, a pretensão não merece acolhimento. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza a conversão da obrigação de pensão em parcela única, foi concebido exclusivamente para as hipóteses de incapacidade permanente resultante de lesão corporal sofrida pela própria vítima, situação em que a indenização visa compensar a diminuição da capacidade laborativa do ofendido.

A pensão por morte, ao contrário, tem natureza substitutiva da renda que a vítima auferia em vida, destinando-se à manutenção dos dependentes ao longo do tempo, sob a forma de prestação continuada de caráter alimentar. O STJ, no julgamento do REsp 1.354.384/MT, foi categórico ao afirmar a incompatibilidade entre a regra do parágrafo único do art. 950 e a pensão por morte, entendimento que se aplica integralmente ao caso dos autos, vejamos:

“RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE . ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS . PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. 1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais . 2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo. 3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta Corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido . Precedente recente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do CC), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada . 5.
A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ
. 6 . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ. 7 . Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2º do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA NÃO CONHECIDO E RECURSOESPECIAL DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1354384 MT 2012/0241350-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015) (destaquei)

A pretensão de antecipar o pagamento das parcelas vincendas com aplicação de redutor atuarial descaracterizaria o caráter alimentar e sucessivo da pensão, sendo juridicamente inadmissível.

Por fim, no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a pensão mensal, assiste razão à apelante. O art. 85, §9º, do CPC é norma cogente e de aplicação obrigatória, determinando que, em obrigações de trato sucessivo, os honorários advocatícios incidam sobre as parcelas vencidas acrescidas de até doze vincendas. A sentença, ao fixar os honorários sobre o valor total da condenação sem observar essa limitação específica, contrariou disposição legal expressa, impondo-se a reforma neste ponto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
limitando a responsabilidade solidária da seguradora apelante pelo pagamento de danos morais ao Limite Máximo de Indenização de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, previsto na apólice para a cobertura específica dessa rubrica, mantendo-se a condenação dos demais réus pelo valor integral de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por autora e reformar o
termo inicial
da correção monetária sobre a indenização por danos materiais, fixando-o na data do evento danoso (22/11/2021), em observância à Súmula 43 do STJ, bem como
adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a pensão mensal às parcelas vencidas acrescidas de até doze vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026